Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. EXCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Injustificada a ausência de realização da perícia técnica e não havendo provas suficientes para apontar que a prática do delito ocorreu mediante escalada (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal), consistente no emprego de particular agilidade ou de esforço físico para superar obstáculo, afasta-se a qualificadora.

2. Recurso conhecido e provido.